Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Em razão da comunicação de prolação de sentença homologatória de acordo na origem, o agravante foi intimado a esclarecer se persistia o interesse no prosseguimento do recurso (comando judicial de id 18818244). Em resposta, a parte requereu a desistência do recurso (id 19317088). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator